Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701341-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MIGUEL BULAT, COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF AGRAVADO: ALVINO DE PAIVA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO MIGUEL BULAT contra decisão que julgou parcialmente procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado pelo exequente ALVINO DE PAIVA MACHADO contra a executada COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF, para incluir o agravante no polo passivo do cumprimento de sentença. Nas razões do recurso o agravante defende a inaplicabilidade no Código do Consumidor à lide originária, pois referente a ato típico havido entre cooperativa e cooperado. Aduz não ter legitimidade passiva para a demanda, uma vez que não tem responsabilidade pessoal para com os débitos da cooperativa executada. Sustenta ainda estarem ausentes os requisitos legais e jurídicos da desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, já que, caso mantida, o cumprimento de sentença se estenderá sobre o patrimônio do agravante. Ao final, requer a reforma do agravo de instrumento para que seja indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada e, logo, a inclusão do agravante no polo passivo da execução. Preparo recolhido no ID 13812066. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida mais adequada na presente hipótese. Prosseguir-se com os procedimentos próprios da execução, antes da análise do mérito deste recurso, poderá resultar na expropriação de bens e valores do agravante, o que, ainda que não seja medida irreversível, provocará prejuízos a ambas as partes, caso, ao final do julgamento, deva ser desfeita. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora